Tribunal: TJDFT
Processo: 0707761-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707761-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DENER AUGUSTO DE SOUSA CARVALHO, DENISE DE FATIMA DE SOUSA CARVALHO, EDUARDO ALBERTO DE SOUSA CARVALHO, ENDER ALBERTO DE SOUSA CARVALHO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado DISTRITO FEDERAL, em face de decisão de ID 215986346, integrada pela decisão de ID 220187457 do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (processo no 0713109-77.2024.8.07.0018), movido por DENER AUGUSTO DE SOUSA CARVALHO E OUTROS, que rejeitou a impugnação apresentada pelos entes distritais e homologou os cálculos apresentados pelo exequente em ID 206357603. O executado agravante sustenta prejudicial de prescrição da pretensão punitiva. Para tanto, alega que o trânsito em julgado da fase de conhecimento da ação coletiva se deu em 27 de setembro de 2018 (ID 100170336, fl. 10 processo no 0033881-20.2015.8.07.0018) e o cumprimento de sentença originário foi instaurado em 09 de julho de 2024, denotando-se o transcurso do prazo prescricional quinquenal apto a impedir o prosseguimento da execução, conforme artigo 1o do Decreto n. 20.910/32. Argumenta que o STJ afetou sob a sistemática dos recursos especiais (Tema no 1.033 do STJ) a matéria acerca da interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas. Aduz que, em caso similar ao cumprimento de sentença de origem, o STJ determinou o sobrestamento do feito para que o Tribunal observe o rito previsto no art. 1.040 do CPC. Assevera que, com o fito de preservar a segurança jurídica, o feito deve ser sobrestado até julgamento do Tema 1.033 pelo STJ. Defende não ser possível a correção capitalizada pela taxa SELIC sobre o crédito consolidado (valor principal + correção monetária + juros), sob o argumento que, ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, acaba existindo verdadeiro anatocismo, ou seja, o fenômeno da incidência de juros sobre juros, o que eleva o montante a ser pago pelo devedor. Tece considerações acerca do princípio da boa-fé e do enriquecimento sem causa. Argumenta ser inconstitucional o art. 22, §1° da Resolução n° 303/2019 do CNJ por violação ao princípio da separação dos poderes. Subsidiariamente, requer a condenação da agravada ao pagamento de honorários de sucumbência. Argumenta que, a decisão agravada (ID 215986346) indeferiu o pedido da parte exequente de execução dos honorários da fase de conhecimento (Tema 1.142 do STF), conforme requerido na impugnação à execução dos entes públicos. Afirma que houve acolhimento parcial da impugnação dos executados ao indeferir o pagamento de honorários na fase de conhecimento, requerido na inicial da execução. Sustenta a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência recursal, para atribuir efeito suspensivo à decisão recorrida. Ao final, requer, “a) liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, por força do art. 1.019, inciso I, do CPC; b) a extinção da execução pela prescrição, com fulcro no art. 535, inciso VI, c/c o art. 924, ambos do CPC; c) subsidiariamente, o sobrestamento do feito até o deslinde do Tema 1.033 no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil; d) no mérito, o conhecimento e provimento integral do recurso para reformar a(s) decisão(ões) agravada(s), com a declaração incidental da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ e com a determinação de que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal e correção monetária; e) a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico obtido com o acolhimento, total ou parcial, da presente impugnação, tudo nos termos do art. 85 do CPC. Na remota hipótese de desprovimento deste agravo de instrumento relativamente aos pedidos anteriores (prescrição e incidência da SELIC de forma simples), pleiteia-se o provimento do recurso para reformar as decisões embargadas a fim de: a) declarar o acolhimento parcial da impugnação dos entes públicos; b) condenar as partes exequentes ao pagamento de honorários de sucumbência sobre o excesso de execução decorrente do indeferimento da execução dos honorários da fase de conhecimento, nos percentuais do art. 85, § 3o, do CPC.”. Sem preparo em razão da isenção legal. É o relato. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco ao resultado útil ao presente recurso, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão da apuração do quantum debeatur com parâmetros discutidos no presente recurso. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Brasília-DF, 7 de março de 2025. ANA CANTARINO Relatora